Tribunal: TJMT
Processo: 1011871-90.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011871-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2056-23 (AGRAVADO), FABIO CAON PEREIRA - CPF: 296.559.188-58 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
Direito Tributário e Processual Civil. Execução fiscal. Garantia do juízo. Seguro-garantia judicial. Distinção em relação ao Tema 578 do STJ. Impossibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (Tema 378 do STJ).

I. Caso em exame

Juízo de retratação do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública Municipal, o qual visava à reforma da decisão interlocutória que permitiu a utilização de seguro-garantia judicial como meio de assegurar o juízo em execução fiscal movida contra o Banco Santander.

II. Questão em discussão

2. A questão central envolve a validade do seguro-garantia judicial como meio de garantia do juízo para oposição de embargos à execução fiscal, analisando-se a sua adequação à ordem de preferência dos bens à penhora prevista na Lei de Execuções Fiscais (LEF) e à jurisprudência vinculante do STJ (Tema 578). Discute-se também a aplicabilidade do Tema 378 quanto à suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

III. Razões de decidir

3. O seguro-garantia judicial é aceito como garantia do juízo em execução fiscal, conforme autorizado pela jurisprudência do STJ, desde que respeitados os requisitos de idoneidade do título.

4. Distinção aplicada (
distinguishing
) em relação ao Tema 578, pois o caso trata de garantia inicial oferecida em execução fiscal, sem ordem de penhora propriamente dita.

5. O Tema 378 do STJ, que trata da impossibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio de fiança bancária ou seguro-garantia, não foi objeto da decisão interlocutória impugnada, não havendo assim desconformidade do acórdão com o entendimento firmado no Tema 378.

IV. Dispositivo e tese

6. Juízo de retratação negativo. Manutenção do acórdão recorrido.

Tese de julgamento:
"É idôneo o seguro-garantia judicial como meio de garantia do juízo em execução fiscal para a oposição de embargos, sendo inaplicável a ordem de preferência de bens prevista na LEF quando comprovada a idoneidade da garantia e atendido o princípio da menor onerosidade. O Tema 378 do STJ não se aplica ao caso quando não se discute a suspensão da exigibilidade do crédito tributário."

R E L A T Ó R I O

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de reapreciação do
Agravo de Instrumento
interposto contra a decisão proferida nos autos da execução fiscal n. 1006977-02.2023.8.11.0002, proposta pelo Município de Várzea Grande em face do Banco Santander, que admitiu a apresentação de seguro-garantia

nos embargos à execução fiscal.

Contra o acórdão que desproveu o agravo de instrumento, a Fazenda Pública Municipal interpôs recurso especial, afirmando que houve violação ao art. 11 da Lei n. 6.830/80 e ao Tema 578 do STJ.

A Exma. Desa. Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, nos moldes do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, devolveu os autos a esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo para que
“delibere sobre possível desconformidade do acórdão recorrido com os entendimentos do STJ firmados por meio da sistemática de recursos repetitivos; REsp 1.337.790/PR - Tema 578 e REsp 1.156.668/DF - Tema 378.”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, estes autos foram devolvidos a esta Câmara para eventual juízo de retratação, nos moldes do art. 1.030, II, do CPC, em razão de o acórdão supostamente estar em desconformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.337.790/PR (Tema 578) e REsp 1.156.668/DF (Tema 378).

O referido recurso de agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida nos autos da execução fiscal n. 1006977-02.2023.8.11.0002, proposta pelo Município de Várzea Grande em face do Banco Santander, que
“determinou a expedição de mandado de penhora, reduzindo a termo a penhora da apólice de seguro garantia judicial n° 02-0775-0902101, emitida pela Junto Seguros S.A., no valor de R$ 177.411,84 (cento e setenta e sete mil, quatrocentos e onze reais e oitenta e quatro centavos)”
, ofertada pelo executado para a garantia do juízo para opor embargos à execução fiscal.

O acórdão restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL- ISSQN - GARANTIA DO JUÍZO - OFERECIMENTO DE SEGURO-GARANTIA – VIABILIDADE -ORDEM DE PREFERÊNCIA À PENHORA PREVISTA NA LEF – RELATIVIZAÇÃO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR.

O seguro-garantia previsto no art. 9º, inc. II e §§ 2º e 3º, da Lei nº 6.830/80 constitui alternativa idônea à penhora on-line, pois, medida menos gravosa ao executado (CPC/2015, art. 805), apta, contudo, a atender ao interesse do credor na satisfação da dívida (CPC/2015, art. 797).

No caso concreto, a apólice de seguro-garantia ofertada pela instituição financeira executada cobre o valor do crédito tributário em cobrança, ademais, a liquidez do patrimônio do Banco autoriza relativizar a ordem de preferência à penhora do art. 11 da Lei nº 6.830 /80.

Resta saber se o acórdão encontra-se em dissonância com as teses firmadas nos julgamentos do REsp 1.337.790/PR e REsp 1.156.668/DF, que originaram os Temas 578 e 378 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabeleceram:

Tema 578
:
“Em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC.”

Tema 378
:
“A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte.”

Da análise dos autos, infere-se que o ponto fundamental do presente imbróglio jurídico é a análise do acerto da decisão de primeiro grau que acolheu o oferecimento de seguro-garantia judicial para garantir o débito exigido no executivo fiscal, nos termos do art. 9º, II, da LEF.

Com efeito, cumpre destacar que o art. 9º da LEF enumera os meios para o devedor, que escolher discutir o mérito da dívida, garantir o juízo e, por conseguinte, preencher o requisito de admissibilidade para conhecimento dos embargos à execução (art. 16, § 1º, da LEF).

O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do
Leading Case
REsp 1.337.790/PR (
Tema 578
), deliberou acerca da ordem de nomeação de bens à penhora estabelecida nos arts. 9º, III, e 11 da Lei 6.830/1980, consignando que a parte executada não possui direito subjetivo à aceitação do bem por ela nomeado à penhora em Execução Fiscal, fazendo-se necessária a apresentação de elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC).

No caso em análise, contudo, a situação é diametralmente diversa daquela retratada no referido precedente vinculante, o que possibilita a aplicação da técnica do
distinguishing
em relação ao tema mencionado anteriormente.
A hipótese dos autos não é de penhora, mas de garantia inicial prestada em Execução Fiscal
, logo após a citação, em razão da opção do devedor em discutir o mérito do crédito tributário exigido pela Fazenda Pública.

A propósito, mesmo após a fixação do referido tema, o STJ tem decidido que tanto a carta-fiança quanto o seguro-garantia são aptos à garantia do juízo, para o fim de oposição de embargos à execução fiscal,
“in verbis”:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO PARA FINS DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS PELO DEVEDOR. SEGURO-GARANTIA. IDONEIDADE. REQUISITOS AUTORIZADORES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

1
. O seguro-garantia e a carta-fiança são instrumentos idôneos à garantia do adimplemento da obrigação e, por isso, aptos a produzir o efeito de suspensão do processo executivo fiscal, mas não o de suspender a exigibilidade do crédito tributário cobrado. Precedentes
.

2.
Declarada a possibilidade de oferecimento do seguro-garantia para o fim de oposição dos embargos à execução fiscal, o preenchimento dos requisitos que autorizam a apresentação da garantia deve ser verificado pelo juízo da execução fiscal, sem prejuízo do direito da parte exequente de recorrer a tempo e modo próprios, caso entenda pela ilegalidade da decisão
.

3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1710699/ES, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Julgado em 27/9/2021, Publicado em 30/9/2021)

Do mesmo modo, no concernente à impossibilidade da suspensão da exigibilidade do crédito tributário estabelecida no Tema 378 do STJ, observa-se que a decisão interlocutória agravada não abordou a matéria, logo, não há desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento firmando no Tema 378 do STJ.

Portanto, com base nessas considerações, a manutenção do Acórdão recorrido é medida impositiva.

Ante o exposto, em juízo de retratação negativo, mantenho inalterado o Acórdão.

Comunique-se à Vice-Presidência, para fins de dar seguimento ao recurso especial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024